Tribunal: TJDFT
Processo: 0738026-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738026-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 76470594) interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID 75983673). Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. À Secretaria para que retifique a classe processual para agravo interno. Após, retornem os autos a conclusão. Brasília, 24 de setembro de 2025 16:53:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador